Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por NORMÂNIA VIEIRA CAMARA e MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais. Em sede de contrarrazões, a autora/reconvinda aventa preliminar de coisa julgada em relação às teses da efetiva entrega da Carta de Habite-se, aventada pelo réu/reconvinte. Requer a condenação do autor em litigância de má-fé. Ademais, verifica-se que a questão da legalidade da exigência da Carta de Habite-se para a obtenção do financiamento do imóvel é questão não tratada em primeira instância, o que configura inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o réu/reconvinte para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do possível conhecimento parcial do recurso em razão da existência de coisa julgada bem como de inovação recursal, bem como sobre o pedido de condenação em litigância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 13:05:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador